Tribunal: STF
Processo: Rcl 52912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-7): 



    Embora, como veremos a seguir, o objeto dos autos 1022392-88.2019.8.26.0053 tenha aderência estrita com o objeto do Tema 784, de Repercussão Geral, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido contrariamente ao entendimento dessa Corte Suprema. 



    Em face da r. decisão reclamada o reclamante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com despacho do Presidente da Seção de Direito Público do E. TJSP negando o seguimento de ambos, e posteriormente foi interposto, então Agravo em Recurso Especial bem como Agravo em Recurso Extraordinário, de modo que houve o pleno exaurimento das instancias recursais na origem, sem haver também o trânsito em julgado, razão pela qual o cabimento desta Reclamação por não funcionar, no caso concreto, como sucedâneo de outros recursos mas sim como base na exigência de respeito a precedentes julgados por essa Suprema Corte. 



    No tema 784, de Repercussão Geral, tendo como Recurso Extraordinário paradigma RE 837.211, claramente ficou definido os seguintes temos: 



    (…)



    No Edital 5/321/14, em que o Reclamante foi aprovado além do números de vagas, restando como remanescente, foi exatamente o afirmado no Tema 784 o ocorrido, inclusive com decisões do E. TJSP neste sentido, e fartamente demonstrado no voto divergente da decisão reclamada, que passamos a reproduzir os principais tópicos, cuja copia segue em anexo: 



    (…)



    Evidenciadas pelo próprio voto divergente as manifestações inequívocas da administração pública e necessidade de chamamento de novos soldados (reunião para orientações quanto a nomeação oriunda de Ofício do Comandante Geral da Policia Militar solicitando a nomeação dos remanescentes visto cargos vagos originados pela promoção de soldados ao cargo de Cabo PM. 



    Além do especificado no referido voto, que encontra respaldo nas provas já devidamente analisadas pelo mesmo que instruem o processo de origem, vislumbra-se cristalinamente que a Administração deliberadamente deixou escoar o prazo de validade do certame 5/321/14 para nomear os primeiros colocados do certame seguinte, 1/321/15, já que, conforme publicações anexas, o Edital 5/321/14, homologado em 16/11/2015 teve seu prazo de validade encerrado em 15/05/2016, e os aprovados no Edital 1/321/15 foram nomeados no dia 17/05/2016, dois dias após o termino da validade do anterior. Parece evidente que a Administração só aguardou a validade se esgotar para fazer nomeação do aprovados no certame seguinte, com clara preterição do Reclamante. 



    Parece clara, então, Excelência, a necessidade de garantir a Autoridade dessa Corte Suprema, pois o v. Acórdão do E. TJSP viola precedentes julgados por essa Suprema Corte e, em especial, o Tema 784 de Repercussão Geral já que, evidenciada a existência de vaga, a necessidade da Administração e abertura e homologação do certame posterior dentro do prazo de validade do Edital 2014, com nomeação de seus aprovados em preterição aos remanescentes, no dia seguinte ao término do prazo de validade, razão pela qual REQUER-SE o recebimento e procedência dessa Reclamação Constitucional para restabelecer a autoridade da Suprema Corte e submeter-se o E. TJSP aos termos do e Tema 784, de Repercussão Geral. 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando-se o direito subjetivo do autor à nomeação, posse e início de exercício no cargo de Soldado de Segunda Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por preterição advinda de ato administrativo que nomeou os candidatos do concurso posterior quando havia remanescente dentro do prazo de validade (Tema 784) (fl. 9).



     É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível. 



    Discutiu-se, nos autos de origem, suposta preterição de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para soldado da Polícia Militar. Em julgamento de apelação, o Juízo reclamado entendeu que não teria havido a alegada preterição do ora reclamante na medida em que o candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, não configurando tal direito subjetivo a convocação, por parte da Administração Pública, de candidatos de novo concurso após vigência do concurso anterior (doc. 11). 



    Interposto Recurso Extraordinário em face de tal decisão, a este se negou seguimento com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, considerando que: (a) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal; (b) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal (doc. 15).



    Em seguida, o ora reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC. O TJSP, em 5/4/2022, manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC (consulta ao sítio eletrônico do TJSP). Já em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE.



    Registro que, conforme disposto no Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal de origem remeter os autos do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciação do agravo a ele dirigido, conforme corretamente foi feito no presente caso. Vejamos: 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (...) 



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 



    § 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. 



    (...) 



    Entretanto, conforme visto acima, pende de autuação nesta CORTE o agravo interposto pelo ora reclamante com fundamento no art. 1.042 do CPC. 



    Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020.



    De todo modo, ainda que superado o óbice processual, o certo é que, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da Repercussão Geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis.



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No particular, a parte autora visa desconstituir acórdão proferido, em síntese, pelos seguintes fundamentos (doc. 11, fls. 2-7):



    (...)



    Ação proposta por Damião Webson de Sousa Dias contra a Fazenda do Estado de São Paulo, candidato remanescente do concurso público para o provimento de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital nº DP-5/321/2014), objetivando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação ao cargo porque a administração nomeou os candidatos remanescentes de novo concurso. 



    (…)



    Sustenta o autor que se classificou na 2.535ª posição no concurso público para o cargo de Soldado PM 2ª Classe, que previa o preenchimento de 2.000 vagas, mais as que abrissem até a data da posse. 



    Na classificação final, constou que os candidatos classificados nas posições de 2.216 a 2.606 seriam considerados remanescentes, devendo acompanhar publicações futuras (fl. 22). 



    Posteriormente, no dia 05/12/2015, os candidatos remanescentes foram convocados a comparecer em 09/12/2015 no Centro de Capacitação Profissional para receber orientações quanto à nomeação, posse e início de exercício (fls. 51/52). 



    Apesar de tudo indicar que os candidatos remanescentes seriam convocados, alguns dias depois da reunião de orientação, a Polícia Militar do Estado de São Paulo disponibilizou comunicado na internet comunicando que não nomearia candidatos remanescentes “em virtude de impedimento da norma editalícia do concurso público regido pelo Edital Nº DP-5/3231/14, destinado ao provimento de cargos de Soldado PM de 2ª Classe ”. 



    Defende o autor ser o ato arbitrário e ilegal; após aprovação em todas as etapas do certame e a convocação para as orientações à nomeação, posse e início do estágio probatório surgiu seu direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, notadamente porque os candidatos do concurso público regido pelo Edital nº DP-3/321/2017 foram nomeados um dia após o prazo de vigência do concurso ao qual se submeteu; alega inexistir diferença entre os editais, os candidatos remanescentes do concurso do Edital nº DP-3/321/2017 foram nomeados, e o autor preterido em sua nomeação. 



    (…)



    Conforme a sentença, embora tenha havido aparente falha de comunicação interna entre a Secretaria de Segurança Pública e a Diretoria de Pessoal, situação que fez gerar expectativa ao impetrante, não há direito liquido e certo de ser nomeado. 



    O edital do concurso público fixa as regras do certame, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, na medida em que possibilita aos interessados a participação em igualdade de condições, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos; para a Administração se revela a melhor forma de selecionar os mais qualificados para servir ao Poder Público. 



    Seu conteúdo vincula a Administração Pública, inclusive quanto ao número de vagas para o cargo em questão, impondo o dever de observá-la, porque a discricionariedade administrativa fica limitada à abertura ou não do certame. 



    Apenas a aprovação em concurso público dentro de número de vagas gera direito subjetivo à nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito. 



    No caso dos autos, o edital previa 2.000 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe, e que seriam aproveitados os demais classificados, desde que surgissem novas vagas até a data da posse; surgiram outras 215 vagas. 



    O impetrante, classificado em 2.535º lugar, não possui direito subjetivo à nomeação, tampouco se cogita de arbitrariedade da Administração durante a validade do concurso, porquanto não é vedada a abertura de novo concurso na vigência de outro, e a convocação dos classificados no novo concurso se deu após o prazo de validade daquele realizado em 2014 (DP-5/321/ 2014). 



    (…)



    Diante do exposto, mantenho a r. sentença por seus e pelos fundamentos aqui aduzidos. Elevo a verba honorária para 12% (doze p/cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os benefícios da justiça gratuita concedida. É como voto. 



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL: 



    Tema 784



    Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente